Tribunal: TJBA
Processo: 8000512-35.2018.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000512-35.2018.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO

APELADO: ANDREIA MATOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA, PAULO ROBERTO SILVA E SILVA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. JORNADA DE TRABALHO. RESERVA DE 1/3 PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. LEI Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE ATESTADA PELO STF. ADEQUAÇÃO OBRIGATÓRIA. VERBAS RETROATIVAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Olindina contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de servidora pública municipal, integrante do magistério, para determinar a adequação da sua jornada de trabalho à Lei nº 11.738/2008, com a reserva de 1/3 da carga horária para atividades extraclasse, bem como o pagamento retroativo de diferenças salariais a título de atividade complementar, observada a prescrição quinquenal a partir do ajuizamento da ação. A sentença também reconheceu o direito à percepção das diferenças remuneratórias futuras até a efetiva regularização da jornada. O recurso foi conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação do Município ao pagamento de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a observância da jornada de trabalho do magistério municipal conforme o art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008; (ii) estabelecer se o pagamento das verbas retroativas representa aumento vedado pela Súmula Vinculante nº 37; (iii) determinar se o Município é isento do pagamento de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 11.738/2008, em seu art. 2º, § 4º, determina que, na composição da jornada de trabalho dos docentes da educação básica, até 2/3 da carga horária deve ser destinada a atividades com os alunos, e o 1/3 restante deve ser reservado às atividades extraclasse, de planejamento e avaliação.

O Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade da norma no julgamento da ADI 4167 e reafirma sua obrigatoriedade para todos os entes federativos, a partir do julgamento de mérito em 27/04/2011, afastando qualquer alegação de invasão de competência legislativa ou afronta ao pacto federativo.

O RE 936.790/SC, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 958), consolidou a tese de que é constitucional a norma que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária docente às atividades extraclasse.

A legislação municipal, ao fixar percentuais inferiores à reserva legal ou ao instituir gratificações compensatórias, não se sobrepõe à norma federal, que possui caráter vinculante e eficácia plena, conforme o art. 22, XXIV, da Constituição Federal.

A inobservância da jornada legal impõe o dever de compensação remuneratória, desde que demonstrado o efetivo exercício de atividades além da carga horária contratualmente prevista, o que deve ser apurado em sede de liquidação de sentença.

O pagamento das diferenças salariais não configura aumento vedado pela Súmula Vinculante nº 37, pois não se trata de concessão de vantagem por isonomia, mas de reparação por descumprimento da jornada legalmente estabelecida e pela prestação de serviço além do contratado.

O Município, na qualidade de detentor dos registros funcionais da servidora, tem o ônus de apresentar os dados necessários à apuração da jornada efetivamente cumprida e das quantias eventualmente já pagas sob a rubrica de atividade complementar.

A ausência de previsão orçamentária não pode ser invocada para afastar o cumprimento de norma legal obrigatória, pois a Lei nº 11.738/2008 é de aplicação imediata e independe de regulamentação local para sua eficácia.

O Município de Olindina é isento do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 10, IV, da Lei Estadual nº 12.373/2011, entendimento já consolidado na jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A norma do art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008 tem aplicação obrigatória e imediata aos entes federativos, impondo a reserva mínima de 1/3 da carga horária dos docentes para atividades extraclasse.

O descumprimento da jornada legal, com exigência de dedicação integral à regência de classe, enseja o pagamento de diferenças remuneratórias, desde que comprovado o efetivo labor excedente.

A condenação ao pagamento das diferenças não configura aumento vedado pela Súmula Vinculante nº 37, pois visa compensar serviço efetivamente prestado.

O Município é isento de custas processuais, conforme previsão expressa da legislação estadual.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
8000512-35.2018.8.05.0183
, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE OLINDINA
e apelado
ANDREIA MATOS DOS SANTOS

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria